Tribunal: TJDFT
Processo: 0709989-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0709989-85.2021.8.07.0000 AUTOR: MARIA FRANCISCA DA SILVA, LAUANA RODRIGUES DA SILVA GUERRA, ANDERSON RODRIGUES DA SILVA REU: MAGNA SALGADO AFONSO DESPACHO Suspendo a ordem de citação (id 33684636). Indique a autora o nome do inventariante dos bens deixados por Paulo Rodrigues da Silva Junior (id 31579792) ou, se ainda não nomeado, do administrador provisório, a fim de que represente o espólio em um dos polos da relação processual. Prazo: 10 dias. Após, conclusos. Brasília/DF, 22/03/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator